Tribunal: STF
Processo: HC 186122
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de habes corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 493.329, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal. Contra o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o trancamento da ação penal, alegando, em síntese, ser “cristalino o equívoco do recebimento da denúncia em desfavor do PACIENTE, advogado, tendo em vista manifesta atipicidade em relação ao PACIENTE quanto aos fatos narrados na denúncia”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 181167, a que neguei seguimento. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator